Tribunal: TJDFT
Processo: 0702369-46.2026.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CONFLITO DE JURISDIÇÃO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CASAL HOMOAFETIVO MASCULINO. LEI MARIA DA PENHA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE SUBALTERNIDADE. MIN. 7452 DO STF.
I.CASO EM EXAME
1. Trata-se de conflito negativo de jurisdição suscitado pelo Juízo do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras em desfavor do Juízo da 2a Vara Criminal de Águas Claras, tendo em vista os autos do inquérito n. 0725014-39.2025.8.07.0020, em que se investiga a prática, ao menos em tese, de invasão de dispositivo informático e apropriação indébita.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber qual o Juízo competente para a análise e o processamento de inquérito policial que investiga a suposta prática de crimes cometidos em contexto de relacionamento homoafetivo do sexo masculino.
III.RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no MI n. 7452, reconheceu expressamente a mora legislativa quanto à edição de norma específica para proteção de homens GBTI+ e mulheres travestis ou transexuais em relações familiares marcadas por violência doméstica. 3.1. Entendeu-se que, embora existam normas penais genéricas que responsabilizam agressões e delitos contra a integridade física, a Lei Maria da Penha prevê um conjunto de medidas protetivas eficazes e específicas, cuja aplicação não pode ser negada às vítimas em razão de sua identidade de gênero ou orientação sexual. 3.2. A Corte reconheceu que, embora a Lei no 11.340/2006 tenha sido originalmente concebida para proteger mulheres em situação de subordinação cultural, sua aplicação pode ser estendida a outras formas de entidade familiar, desde que presentes fatores contextuais que insiram a vítima em posição de vulnerabilidade. 3.3. Assim, o STF consolidou a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha a casais homoafetivos do sexo masculino.
4. Conforme delineado pelo Supremo Tribunal Federal, a incidência da Lei no 11.340/2006 em relações homoafetivas masculinas depende da comprovação de uma dinâmica de poder que coloque a vítima em posição de subalternidade, análoga àquela historicamente sofrida pela mulher.
5. Para verificar o requisito da subalternidade, é necessária uma análise da dinâmica de poder daquela relação específica, tarefa que exige análise fática cuidadosa e individualizada, focada em elementos como dependência econômica, controle coercitivo, isolamento social, abuso psicológico.
6. As provas até agora coligadas aos autos apontam que a vulnerabilidade apresentada é circunstancial, e não estrutural, o que impede a incidência da Lei n. 11.340/2006. Precedentes do TJDFT.
IV. DISPOSITIVO
7. Conflito admitido para declarar competente o Juízo suscitado, qual seja, o Juízo da 2a VARA CRIMINAL DE ÁGUAS CLARAS.